Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO. DATA DO SAQUE DO SALDO EXISTENTE.
I – O prazo prescricional para ações em que se discute a atualização dos depósitos e aparentes desfalques nas contas vinculadas ao PASEP - cujo réu é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista - é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.
II – Conforme a teoria da actio nata, o termo inicial do aludido prazo é a data do saque dos saldos ali constantes, momento em que a parte autora adquire ciência do suposto prejuízo alegado.
III – A data de solicitação dos extratos detalhados da movimentação da conta PASEP constitui-se mera providência necessária para instrução da ação a ser proposta, não se prestando, portanto, a servir como termo a quo para a fluência do prazo prescricional.
IV – Negou-se provimento ao recurso.